Tribunal: TJES
Processo: 5000537-24.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-24.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BARRA LAJE PREMOLDADOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BARRA LAJE PREMOLDADOS LTDA - ME
(ID 854393) , verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve reformada no que concerne ao dano moral;
c)
que foram feitas treze anotações indevidas.

O 2º Recorrente
(TIM S.A.)
interpôs recurso inominado (854396), sustentando em síntese:
a)
que seja concedido o efeito suspensivo no presente recurso;
b)
que a demanda é manifestamente improcedente;
c)
que o presente caso é de culpa exclusiva da vítima;
d)
que cabe a parte autora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os eventos narrados na petição inicial;
e)
que a doutrina atual passou a entender que as pessoas jurídicas não são passíveis de indenização por danos morais;
f)
que não ficou demonstrado a presença de danos, provando efetivamente o abalo de crédito suportado ou ofensa à sua honra profissional objetiva (reputação, credibilidade e bom nome comercial).

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Concedo à 1º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide, prende-se apurar se a 2º recorrente deverá indenizar a 1º recorrente por danos morais devido a inclusão desta no quadro de devedores e se esta inclusão é ilegal.

A primeira recorrente alega que sofreu dano moral a sua honra objetiva pelo fato de ser incluída no rol de inadimplentes por suposto débito relacionado a serviços de telefonia, gerados nos anos de 2017 a 2018, sendo tais restrições indevidas, pois a primeira recorrente nunca possuiu qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia (2º recorrente).

A 2º recorrente argumenta que a presente demanda é manifestamente improcedente pois, não foi instruída com provas mínimas para a propositura da ação

(contrato celebrado entre as partes).

Pois bem, quanto as provas, tenho que a 2º recorrente é quem deveria comprovar a existência da relação jurídica e o real inadimplemento da empresa autora, conforme exposto o juízo de primeiro grau, notadamente, por estamos diante de uma relação de consumo (por equiparação), onde o consumidor é a parte hipossuficiente e vulnerável da presente demanda.

Logo, caberia a empresa de telefonia comprovar que os fatos alegados são falsos e que a culpa é exclusiva do primeiro recorrente, o que não ocorreu no presente caso, conforme manifestação do juízo de primeiro grau que assim detalhou na sentença:

“Nesse quadro, existindo dúvida em relação ao que fora ajustado, e se realmente houve contratação entre as partes,
tenho que há de ser considerada como verdadeira a versão do consumidor
, parte nitidamente vulnerável e hipossuficiente da relação, mormente no que diz respeito à produção da prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real, até porque atribuir à requerente o ônus da prova quanto tal ponto implicaria em exigir-lhe a produção de verdadeira prova negativa, o que não se viabiliza.

Destaco, neste ponto, que não se está afirmando que a alegação do consumidor é bastante para o deferimento do que por ele é pleiteado, mas sim que, quando são apresentados indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, compete ao fornecedor a obrigação de apresentar provas seguras a fim de elidir aquela pretensão, até porque, como na hipótese dos autos, a requerida é quem deveria estar na posse dos registros de tudo o que foi acertado (ou não) com o usuário.

Há de ser pontuado,
in casu
,
a teoria da aptidão para a prova
, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação, em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC). Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:”

No que tange ao pedido de danos morais,
em que pese a não comprovação da relação jurídica entre as partes e a negativação indevida da parte autora
, compulsando os autos, entendo que não restou demonstrado abalo moral a honra objetiva da empresa (pessoa jurídica), pois tal negativação indevida não foi capaz de gerar um desconforto extraordinário, com repercussão econômica a sua imagem no mercado (bom nome) pois esta encontra-se com suas atividades paralisadas desde 2010.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BARRA LAJE PREMOLDADOS LTDA - ME
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Do mesmo modo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM S.A.
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo.

Condeno a 1ª recorrente (
BARRA LAJE PREMOLDADOS LTDA - ME
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme preleção do art. 98, §3° do CPC/15.

Condeno o 2º recorrente (
TIM S.A.
) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA AUTORA COM A RÉ. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. A AUTORA REQUER A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DO CADASTRO DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS. JUÍZO A QUO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPOSSIBILIDADE DO RÉU PROMOVER QUALQUER ATO DE COBRANÇA RELATIVO AO DÉBITO EM QUESTÃO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRIMEIRA RECORRENTE CONDENADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PORÉM SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SEGUNDA RECORRENTE CONDENADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM BASE NO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.